Tribunal: TJDFT
Processo: 0706621-75.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0706621-75.2020.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: KEVEN NORMANDIA PEREIRA, MARCOS VINICIUS PEREIRA SANTOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela Defesa de Keven Normandia Pereira e Marcos Vinicius Pereira Santos (ID 34300881) contra acórdão desta Segunda Turma Criminal que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos ora embargantes (ID 34078660). Considerando que os presentes embargos declaratórios buscam a concessão de efeitos infringentes, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, nos termos dos artigos 267, § 1o, e 273 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de abril de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator